Tribunal: TJMT
Processo: 0002675-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002675-44.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARTINS & MARTINS LTDA - CNPJ: 03.790.896/0004-90 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0070-30 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), STORE CONFECCAO LTDA - CNPJ: 18.750.835/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EURANIO GUTTIERRES - CPF: 870.949.911-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANA MARIA LOPES SAVOINE - CPF: 217.485.938-62 (ASSISTENTE), FELIPE COSME DE SOUZA NOBRES - CPF: 003.466.361-40 (ASSISTENTE), EDILENE COSTA SILVA - CPF: 016.463.041-44 (ASSISTENTE), ROSELI MARIA FRANCHINI - CPF: 600.978.760-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0070-30 (VÍTIMA), MARTINS & MARTINS LTDA - CNPJ: 03.790.896/0004-90 (VÍTIMA), STORE CONFECCAO LTDA - CNPJ: 18.750.835/0001-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA- FURTO SIMPLES - CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA CONDENAÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL - AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO - READEQUAÇÃO DA PENA – PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE
LIAME CAUSAL
ENTRE AS AÇÕES CRIMINOSAS - DIVERSAS AÇÕES PENAIS ANTERIORES COM TRÂNSITO JULGADO - HABITUALIDADE DELITIVA CARACTERIZADA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Se o agente do crime de que trata esta apelação, ostenta várias condenações criminais anteriores, transitadas em julgado, e
in casu
, há prova nos autos sob julgamento, de que ele
agiu com
dolo autônomo em cada conduta, tendo como resultado final a obtenção das
res furtivae
, resta caracterizada a reiteração criminosa, e a evidente habitualidade afasta a continuidade delitiva reconhecida em primeiro grau, incidindo o concurso material de crimes mencionados na denúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a r. sentença pela qual foi condenado, à pena de
2 anos de reclusão e 19 dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,

Euranio Guttierres
como autor de
Furto Simples
, previsto no
art. 155,
caput
, do CP, por três vezes
,
em continuidade delitiva
(Id.129929192).

Nas
razões recursais
, o representante ministerial almeja a reforma da sentença, a fim de que seja
afastada
a regra do
crime continuado
e reconhecido o
concurso material
de crimes, previsto no
art. 69 do CP
(Id 129929195)
.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou o
desprovimento
do apelo (ID 129929207).

Os autos foram remetidos para a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, que, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id 132877675):

“Apelação Criminal:
Furto simples por três vezes – Irresignação ministerial - Pleiteado afastamento da regra do crime continuado, reconhecendo-se o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal –
Viabilidade
– Não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Os furtos foram perpetrados com circunstâncias diversas contra estabelecimentos comerciais de naturezas diferentes (supermercados e loja de roupas), localizados em bairros distantes da cidade de Sinop/MT, além de terem sido praticados nos dias 26/05/2018, 09/07/2018 e 24/07/2018, ou seja, com intervalo superior a 30 (trinta) dias - Para configuração da figura jurídica do crime continuado, revela-se imprescindível a unidade de desígnios, o que não se constata, já que os elementos contidos no caderno processual indicam que os delitos resultam de deliberações autônomas, não se podendo afirmar a existência do nexo da continuidade; ao contrário, evidencia-se que o recorrido, em verdade, é criminoso contumaz/habitual – Precedentes jurisprudenciais -
Pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, a fim de extirpar a regra do crime continuado, reconhecendo-se o concurso material de crimes, com a readequação da pena aplicada”.

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Infere-se dos autos que
Euranio Guttieres
praticou diversos delitos de
Furto
na cidade de Sinop/MT, nas datas de
26.05.2018
(Fato 1-
Vítima: Supermercado Atacadão
);
9.7.2018
(Fato 2-
Vítima: Supermercado Machado
) e
24.7.2018
(Fato 3-
Vítima: Loja Colcci)
.

Após regular trâmite processual, o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,

condenou

Euranio
pela autoria dos crimes de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do C), por 3 vezes em continuidade delitiva
,
à pena de
2
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
19 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,

o
Ministério Público
visou a reforma parcial da sentença para afastar o reconhecimento da continuidade delitiva e dessa forma, requer a aplicação do concurso material de crimes, com a consequente readequação da pena aplicada.

Alega que apesar dos delitos serem da mesma espécie e possuírem similitude no
modus operandi
empregado, não ocorreu a coincidência de tempo, lugar e demais semelhanças necessárias para caracterizar a continuidade delitiva.

Nesse ínterim, ressaltou que o apelado é criminoso habitual, uma vez que possui um Executivo Penal No 0016485-91.2016.8.11.0015, (
Ação penal no 4386-81.2007.811.0055 - Tangará da Serra/MT; ação penal no18898- 4.2015.811.0015 - Sinop/MT; ação penal no 9711- 16.2014.811.0015 - Sinop/MT; ação penal no 6671-55.2016.811.0015 - Sinop/MT; 12351-89.2014.811.0015 - Sinop/MT; ação penal no 95-80.2015.811.0015 - Sinop/MT; ação penal no 13058-3.2015.811.0015 – Sinop/MT)

onde cumpre pena relacionada a sete ações penais com trânsito em julgado anteriores às práticas delitivas em apreço.

Posto as tais considerações, vejo que
assiste razão
ao apelante, pois verifico que os delitos praticados pelo apelado se tratam de mera
reiteração delitiva
e não de crime continuado.

No caso em contento, observa-se que apesar de restar preenchido os requisitos objetivos – condições de tempo, lugar, e modo de execução- não constato do conjunto probatório o vínculo subjetivo, uma vez o apelado agiu com dolo autônomo em cada conduta, tendo como resultado final a obtenção das
res furtivae,
e não a continuidade dos crimes anteriormente praticados.

Dessa forma, verifica-se que a conduta perpetrada pelo apelado mais se coaduna com habitualidade e não com a continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes cometidos não se encontram respaldados por um liame causal.

Nessa direção é o entendimento desse Tribunal de Justiça:

“(...) Constatando-se a
habitualidade delitiva
, uma vez que o agente é dado ao cometimento de crimes patrimoniais, não há falar em reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado (artigo 71, caput, do Código Penal), mormente se entre as ações ilícitas não se detectar identidade de circunstâncias nem unidade de desígnios.

(...)

(N.U 0000613-15.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).”

“(...) 3.
Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem comprovação da unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a
reiteração criminosa
e não a continuidade delitiva.

4. Recurso desprovido.
(
N.U 0000860-18.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) (grifei). ”

Não obstante ainda, cabe destacar que o apelado é contumaz na prática delitiva uma vez que ostenta vários registros criminais, o que configura ainda mais a habitualidade delituosa. Assim entendo, que deve ser afastada a aplicação da regra da continuidade delitiva.

Nesse sentido, ainda é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis:

“Não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado. 11 ed, ver, atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.493).”

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de julgado desta Corte:

“A teor da jurisprudência do eg. STJ, o reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos in casu, porquanto evidenciada a habitualidade delitiva da apelante, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva também nesta parte. [...]

(N.U 0001955-90.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).”

Diante dessas considerações, passo à readequação da pena.

Fato I
- Furto simples - cometido contra vítima
Supermercado Atacadão
- pena de
1 a 4 anos
de reclusão e multa.

Na primeira etapa, mantenho a pena-base estabelecida pelo juízo sentenciante de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, foi compensada a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, outrossim, por considerar que restaram 6 condenações definitivas capazes de gerar reincidência, valoro-a em 1/6, encontrando-se a pena de
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira etapa, afastada a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), torno a pena definitiva em
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Fato II
- Furto simples - cometido contra vítima
Supermercado Machad
o - pena de
1 a 4 anos
de reclusão e multa.

Na primeira etapa, mantenho a pena-base estabelecida pelo juízo sentenciante de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, foi compensada a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, outrossim, por considerar que restaram 6 condenações definitivas capazes de gerar reincidência, valoro-a em 1/6, encontrando-se a pena de
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira etapa, afastada a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), torno a pena definitiva em
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Fato III
- Furto simples - cometido contra vítima
Loja Colcci
- pena de
1 a 4 anos
de reclusão e multa.

Na primeira etapa, mantenho a pena-base estabelecida pelo juízo sentenciante de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, foi compensada a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, outrossim, por considerar que restaram 6 condenações definitivas capazes de gerar reincidência, valoro-a em 1/6, encontrando-se a pena de
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira etapa, afastada a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), torno a pena definitiva em
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Em razão do
concurso material
reconhecido no apelo (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de
3 anos e 6 meses
de
reclusão, e 36 dias-multa.

A readequação da pena recomenda a manutenção do regime
semiaberto
para seu cumprimento (CP, art. 33, § 3o).

Posto isto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
e reconheço que os crimes examinados nesta ação penal foram cometidos em
concurso material
(CP, art. 69), ficando a pena definitiva estabelecida em
3 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
além de
multa
fixada em
36 dias-multa.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022